Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746252-48.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTILIO FERNANDES FILHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTILIO FERNANDES FILHO contra ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Nos termos da decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 52943332, a liminar vindicada pelo impetrante foi deferida, a fim de determinar que o CEBRASPE recebesse as certidões de ID 52875219, 52875223 e 52875224 e procedesse à sindicância de vida pregressa, nos termos do item 14 do Edital (ID 52875212) e, caso não eliminado, viabilizasse a inclusão do impetrante no curso de formação até o julgamento de mérito do presente mandamus. O impetrante, no petitório acostado no ID 53645610, afirma que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, porquanto não consta o seu nome na lista dos convocados para a realização do curso de formação, não sendo possível realizar a inscrição no site da banca. Ressalta que o prazo para inscrição na referida fase do concurso se expira na presente data. Intimado o CEBRASPE para comprovar o cumprimento da liminar (ID 53683021), na petição de ID 53760269, informou que após a análise da documentação enviada pelo impetrante, ele foi considerado apto na fase de Sindicância de Vida Pregressa e, devidamente convocado para a matrícula no Curso de Formação Profissional, promovendo a juntada de documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação imposta na decisão exarada na demanda (IDs 53760274, 53760275, 53760277 e 53760278). Dessa forma, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos documentos apresentados pelo CEBRASPE. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 às 12:05:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora